Tribunal: TJES
Processo: 5008183-52.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008183-52.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
RECORRIDO: VERA LUCIA DO NASCIMENTO CEOLIN
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008183-52.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
RECORRIDA:
VERA LÚCIA DO NASCIMENTO CEOLIN

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. RESCISÃO ANTECIPADA. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL EM PATAMAR ABUSIVO. ADEQUAÇÃO PROMOVIDA PELO JUÍZO A QUO PARA O EQUIVALENTE A TRÊS ALUGUÉIS, EM HARMONIA COM O ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL E COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA RESCISÃO POR INICIATIVA DA LOCATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA MULTA NO PATAMAR ORIGINAL DE SEIS ALUGUÉIS. DECISÃO QUE RESTABELECE O EQUILÍBRIO CONTRATUAL E AFASTA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à pretensão recursal de reforma da sentença que reduziu a multa rescisória convencional para o equivalente a três aluguéis vigentes à época da rescisão, bem como condenou a recorrente à restituição do valor indevidamente cobrado. A recorrente sustenta inexistência de abusividade e pugna pela integral validade da penalidade contratualmente estabelecida.

2. A sentença recorrida examinou corretamente a matéria posta em debate, reconhecendo a abusividade da cláusula que estabelecia multa correspondente a seis aluguéis, em evidente descompasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aplicáveis às penalidades contratuais, nos termos do art. 413 do Código Civil. Como bem assentado, a redução promove adequado equilíbrio entre as partes e afasta enriquecimento sem causa.

3. Não prospera a alegação recursal de que a rescisão antecipada impediria a intervenção judicial na revisão da cláusula penal. Compete ao Judiciário controlar excessos contratuais quando demonstrada manifesta desproporção, conforme reiterada jurisprudência, inclusive em hipóteses específicas de locações comerciais em shopping center, nas quais se admite a redução da penalidade para três aluguéis, entendimento já consolidado e aplicado em casos análogos.

4. No que tange à restituição dos valores, mantém-se a condenação, porquanto comprovado o pagamento indevido, devendo observar-se os critérios de correção fixados pelo juízo a quo, até 30/08/2024 segundo a Tabela de Atualização Monetária da CGE-ES e juros de 1% ao mês, e, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, atualização pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário, em estrita conformidade com os parâmetros legais aplicáveis.

5. Ausentes elementos capazes de infirmar a fundamentação adotada pelo juízo de origem, que se encontra em consonância com a legislação pertinente e com os precedentes convergentes, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)